Tribunal: TJDFT
Processo: 0749746-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
ENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À PRÁTICA DELITIVA. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO/REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo em vista que as buscas pessoal e no estabelecimento comercial decorreram do encadeamento de fatos que levaram os policiais militares a desconfiarem de situação de flagrante delito, devidamente justificada a desconfiança pelas circunstâncias do caso concreto, e considerando, ademais, cuidar-se de crime de natureza permanente, fez-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas das buscas realizadas. A atuação dos policiais ocorreu de forma gradual e em observância aos estritos limites de seus deveres funcionais, avançando de acordo com o incremento das evidências acerca da traficância perpetrada pelo apelante.
2. Inviáveis a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, agentes públicos no exercício de suas funções, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão, formando um conjunto coerente e harmônico, suficiente para demonstrar o tráfico de entorpecentes.
3. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao réu, presentes nos autos provas acerca da sua dedicação à atividade de tráfico de entorpecentes.
4. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Importa ressalvar, ainda, que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática do crime.
5. Recurso conhecido e não provido.